Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740686-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. INADIMPLÊNCIA. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DESNECESSIDADE DE GARANTIR O JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Uma vez suspensa a execução por prejudicialidade externa, também é sobrestada a exigibilidade do título, e, por consequência lógica, os efeitos do protesto não surtem efeitos enquanto perdurar a suspensão, sem que para isso seja necessário garantir o juízo. 2. Se a inadimplência e o descumprimento estão sendo questionados em juízo, os efeitos do protesto não podem se sobrepor à ordem de suspensão da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação quanto à inaplicabilidade da orientação jurisprudencial firmada pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (tema 902); b) artigos 783, 784, inciso III, ambos do CPC, e 1o da Lei 9.942/1997, asseverando que, ao contrário do decidido no acórdão combatido, a suspensão do processo executivo não retira a exigibilidade do título, nem mesmo temporariamente, o que se reforça pela ausência de prestação de caução, sob pena de se retirar a segurança conferida ao título executivo extrajudicial. Afirma, ademais, que o protesto do referido título só seria impossibilitado mediante decisão judicial declarando a inexigibilidade da dívida, o que não ocorreu no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 783, 784, inciso III, ambos do CPC, e 1o da Lei 9.942/1997, bem como quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012